Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706687-11.2022.8.07.0001 APELANTE: PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT APELADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME DESPACHO À Procuradoria de Justiça, para manifestação acerca do apelo (id 46704331). Após, conclusos. Brasília/DF, 22/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator